Tribunal: STF
Processo: EP 92
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, para fins de remição, o total de 19 (dezenove) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de atividade laboral e determinei a expedição de atestado de pena a cumprir a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL (eDoc. 138).



    Em 29/9/2025, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, para que encaminhasse o ATESTADO DE PENA A CUMPRIR e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, emitidos pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (eDoc. 151).



    Em 2/10/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG encaminhou, aos presentes autos, as informações solicitadas (eDoc. 156).



    Em 6/10/2025, a defesa de MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS requereu “a remissão dos 04 dias pela leitura conforme documentação apresentada” e “o devido lançamento no Atestado de Pena do Sr. Marco Afonso, atualizando-o com as datas de progressão de regime”(eDoc. 157).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, para que determine à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a comprovação da leitura pelo apenado para fins de remição” (eDoc. 161).



    Em 23/10/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que “o documento anexo atesta a regular participação do referido custodiado nas atividades de leitura voltadas à remição de pena, nos termos do disposto na Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e demais atos normativos pertinentes à matéria”, contudo, o documento comprobatório não foi anexado aos autos (eDoc.171).



    Em 28/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG para informar o não recebimento dos documentos comprobatórios da leitura realizada pelo apenado e reiterar a determinação de seu encaminhamento”(eDoc.173).



    Após o retorno das informações prestadas, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito do apenado Marco Afonso Campos dos Santos à remição de 4 dias de sua pena, em razão da leitura” (eDoc.182).



    O apenado MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS, com 62 anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, tendo cumprido 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, de acordo com o atestado de pena, gerado em 1/10/2025 (eDoc. 156, fls. 24-26).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela , Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/MG, apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 180), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 4 (quatro) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 182):



    “De acordo com o atestado de pena, gerado em 1/10/2025 (eDoc. 156, fls. 24-26), de Execução Penal (LEP) e do art. 5º da Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), exige o cumprimento de determinados requisitos. Entre eles, destaca-se a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que avaliará o relatório de leitura, analisará aspectos de compreensão e compatibilidade do conteúdo com o livro, e atestará o resultado13. É a demonstração de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado. 



    Na espécie, foi juntada aos autos a Certidão de Remição de Pena pela Leitura, que atesta a leitura da obra literária “1º e 2 Pedro°”, realizada no período de 22.10.2024 a 21.11.2024, com a devida aprovação. Também foi apresentada a respectiva resenha, acompanhada da avaliação. Diante da documentação acostada, está devidamente comprovada a leitura de uma obra literária. Desse modo, deve ser reconhecido o direito à remição de quatro dias de pena, uma vez que cada obra lida corresponde à remição de quatro dias. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado Marco Afonso Campos dos Santos à remição de 4 dias de sua pena, em razão da leitura.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da  Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente